Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, sob a alegação de excesso de execução e quitação parcial dos valores cobrados pela exequente. O agravante alega que os valores exigidos não refletem os pagamentos efetivamente realizados e que os aluguéis cobrados referentes ao período em que a exequente esteve ausente do país seriam indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração suficiente do alegado excesso de execução; (ii) avaliar se os pagamentos parciais foram comprovados de forma idônea; e (iii) definir se a ausência da exequente do país justificaria a suspensão da obrigação de pagar os aluguéis pactuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual impõe ao executado o ônus de apresentar, de forma clara e detalhada, demonstrativo atualizado do débito quando alega excesso de execução, conforme os §§ 4o e 5o, do art. 525, do CPC, sob pena de rejeição da impugnação.
4. É do executado o dever de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, exigindo-se prova documental inequívoca dos pagamentos alegadamente realizados.
5. A decisão agravada apontou a inexistência de provas efetivas dos pagamentos parciais e a ausência de cálculo discriminado do valor que o executado entende devido, fundamentos não infirmados pelo agravante.
6. A cláusula de pagamento dos aluguéis permanece válida até a quitação integral do acordo judicialmente homologado, independentemente da presença física da exequente no território nacional, por ausência de disposição contratual em sentido contrário.
7. A alegação de dificuldades financeiras em decorrência da pandemia de COVID-19 não configura causa jurídica suficiente para revisão ou exoneração das obrigações pactuadas, por não caracterizar impossibilidade absoluta de cumprimento, nos termos do art. 393 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O executado deve apresentar demonstrativo atualizado do débito para que seja admitida a alegação de excesso de execução.
2. Cabe ao executado comprovar, de forma idônea, o pagamento parcial das obrigações executadas.
3. A ausência da exequente do país não afasta, por si só, a obrigação de pagamento pactuada.
4. Dificuldades financeiras pessoais do devedor, ainda que decorrentes da pandemia, não autorizam a revisão judicial de obrigação firmada em acordo homologado judicialmente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4o e 5o, 373, II e 784, III; CC, art. 393.